Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718090-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de petição com pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação ação n. 0702783-40.2023.8.07.0003, formulado pela ORGANIZAÇÃO CUNHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RECICLÁVEIS EIRELI em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A peticionante alega que: (i) o Juízo a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, assim, deveria ser aguardado o seu trânsito em julgado para, apenas depois, restabelecer a fase originária da ação monitória com abertura de prazo para apresentar embargos; o Juízo a quo foi omisso quanto a condenação da Impugnada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil com as disposições do Tema 410 do STJ; (iii) o Juízo recorrido entendeu que não seriam devidos os honorários pretendidos, uma vez que o acolhimento da impugnação apenas reconheceu a nulidade de todos os atos praticados após a citação; (iv) a decisão que integrou a sentença de ID 187790959, que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a Executada, ora Apelante, ofertar embargos à ação monitória (ação principal), iniciando-se o prazo com a publicação da referida decisão terminativa (ID 191148662), além de determinar que a Secretaria daquele Juízo procedesse à retificação da autuação “para restabelecer os autos para ação monitória”, dando fim ao procedimento do cumprimento de sentença sem sequer aguardar o trânsito em julgado da decisão; (v) urge a necessidade de recebimento do recurso de apelação sob o efeito suspensivo tendo em vista que o douto Juízo a quo pretende dar prosseguimento à ação principal, sem ao menos ter considerado a possibilidade do presente recurso de apelação, que, inclusive, é recurso dotado de efeito suspensivo ope legis (art. 1.012 do CPC); (v) com o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, declarando a nulidade de todos os atos praticados no feito principal, a contar da citação, por considerá-la nula, como ocorreu no caso específico em análise, a extinção do processo de execução de título judicial é consequência, eis que o título não mais subsiste, sendo cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do Executado; (vii) o fumus boni iuris se configura no cabimento do arbitramento de honorários advocatícios em favor do Executado; (viii) o periculum in mora está presente no fato de que o Juízo a quo, ao considerar que finalizou a fase do cumprimento de sentença, determinar que ela apresentasse embargos à monitória, sem sequer ter transcorrido o prazo para apresentação de recurso; (ix) eventual prosseguimento na ação monitória, sem oportunizar que a parte Executada, nos autos do cumprimento de sentença, recorra, ocasionará ofensa ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; (x) não há irreversibilidade da decisão, haja vista que esclarecida a destinação do cumprimento de sentença, que resultou, inclusive, em constrição de ativos financeiros da Recorrente e transitado em julgado o cumprimento de sentença, a ação monitória terá andamento com a intimação da Exequente para apresentação de embargos à monitória. Ao final, assim requer: Diante de todo o exposto e do que mais consta nos autos, requer-se a Vossas Excelências o recebimento do presente pedido para, na forma do § 3o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento definitivo do recurso de apelação, para que o prazo de embargos à ação monitória se inicie apenas depois do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade da citação, por estarem presentes os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, nos termos da fundamentação supra. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA RECURSAL Verifica-se nos autos que a pretensão da Requerente é a de obter efeito suspensivo à Apelação interposta nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702783-40.2023.8.07.0003, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. De acordo com o disposto no art. 1.012 do CPC, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, salvo nas exceções legais estabelecidas no § 1a do aludido artigo. É sabido que a sentença só produz seus efeitos após o seu trânsito em julgado. Em que pese o Juízo sentenciante ter acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença e declarada a nulidade de todos os atos praticados a partir do ato citatório, tal decisão só surtirá efeitos após o trânsito em julgados da decisão. Ademais, é isso que se extrai do último parágrafo da sentença, que assim dispõe: “Preclusa a decisão, expeça-se alvará da quantia bloqueada no ID 182001206 em favor da executada, bem como restitua-se o prazo para apresentação da defesa”. Cumpre pontuar que, nos casos das sentenças previstas em hipóteses legais taxativas, tais quais estão elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC, não se falará em efeito suspensivo ope legis. Portanto, tem-se a imediata produção de efeitos confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Nada obstante, o requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, visto que o caso em apreço não se insere nas exceções legais do § 1o do aludido artigo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação. Intimem-se as partes para ciência. Após preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024 14:46:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador